Tribunal: TJMT
Processo: 1099888-42.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099888-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA PEREIRA DE SA - CPF: 265.858.631-00 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PENSIONISTA IDOSA. RENDA MÍNIMA. DESPESAS ESSENCIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO REGULAMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECONHECIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas, ao fundamento de inexistência de superendividamento, em demanda ajuizada por pensionista idosa em face de instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a situação financeira da apelante caracteriza superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, considerando (i) a preservação do mínimo existencial; (ii) a incidência do critério regulamentar previsto nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023; e (iii) a possibilidade de interpretação flexível à luz da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. O superendividamento se configura quando demonstrada a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, adimplir suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conceito que não se exaure em parâmetro numérico fixo.

4. Embora os decretos regulamentares excluam, em regra, os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, tal critério possui natureza referencial e admite relativização diante de circunstâncias concretas que evidenciem vulnerabilidade extrema.

5. No caso, a apelante aufere renda equivalente a um salário-mínimo, com despesas essenciais que consomem praticamente a integralidade de seus rendimentos, restando margem insuficiente para assegurar subsistência digna.

6. A aplicação mecânica dos critérios regulamentares, sem consideração da realidade fática, compromete a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021 e afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento o procedimento especial de repactuação de dívidas, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“
1. O reconhecimento do superendividamento exige análise concreta da preservação do mínimo existencial, não se limitando à aplicação automática de parâmetros regulamentares. 2. Demonstrada a vulnerabilidade extrema do consumidor, é possível flexibilizar o critério numérico do mínimo existencial para assegurar a dignidade da pessoa humana e viabilizar a repactuação judicial das dívidas.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCív. nº 1011297-07.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; TJSP, Ap. Cív. nº 1029810-91.2023.8.26.0003, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANA LUCIA PEREIRA DE SÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento c/c tutela de urgência c/c repactuação de dívidas
ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, “
por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autor
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao afastar a configuração do superendividamento, sustentando que restou amplamente comprovado nos autos o comprometimento substancial de sua renda mensal com despesas essenciais e dívidas de consumo. Afirma ser pensionista, com renda líquida aproximada de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), da qual mais de 80% é destinada à subsistência básica, restando valor manifestamente insuficiente para adimplir as parcelas exigidas pelos credores, o que inviabiliza a preservação de seu mínimo existencial e compromete sua dignidade.

Sustenta que a decisão recorrida adotou interpretação excessivamente restritiva da Lei n. 14.181/2021 ao excluir, de forma automática, os contratos de crédito consignado da análise do superendividamento, quando a própria legislação consumerista abrange todas as dívidas de consumo, exigindo exame concreto da situação financeira do consumidor. Argumenta, ainda, que o parâmetro de mínimo existencial fixado por decreto não possui caráter vinculante ao Poder Judiciário, devendo ser relativizado quando incapaz de assegurar condições mínimas de subsistência, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida sua condição de superendividada, com o consequente prosseguimento do feito na forma do procedimento especial previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a instauração da fase de repactuação de dívidas, com elaboração de plano judicial que limite os descontos sobre sua renda e viabilize o pagamento equilibrado das obrigações, sem prejuízo de sua subsistência digna.

Contrarrazões apresentada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em id. 344073400.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões em id. 344073401.

Os demais apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA LUCIA PEREIRA DE SÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, “
por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autor
”.

No mérito, o recurso merece provimento.

A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu no Código de Defesa do Consumidor um conjunto de normas destinadas à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural, estabelecendo um conceito legal preciso e um procedimento específico para a repactuação de dívidas.

Conforme o art. 54-A, §1º, do CDC, o superendividamento é definido como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Compreendo perfeitamente a situação delicada enfrentada pela apelante, que, como pensionista, vive com recursos limitados e enfrenta dificuldades para equilibrar suas obrigações financeiras com suas necessidades básicas de subsistência. A condição de vulnerabilidade econômica de pessoas idosas que dependem exclusivamente de benefícios previdenciários é uma realidade social que merece toda a atenção e sensibilidade do Poder Judiciário.

Nesse sentido, examinando detidamente os documentos carreados aos autos, especialmente os holerites apresentados (id. 344072886), verifica-se que a apelante percebe mensalmente o valor bruto de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de pensão por morte, conforme benefício previdenciário decorrente do falecimento de sua genitora.

Dos holerites analisados, observa-se que sobre este valor incidem diversos descontos, sendo os principais: empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil (quatro contratos distintos totalizando R$ 110,90), empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 210,61, cartão de crédito consignado junto ao Banco Santander no valor de R$ 56,92, cartão de crédito consignado junto à Capital Consig no valor de R$ 57,62, além do desconto obrigatório do plano de saúde MT-Saúde no valor de R$ 594,83.

Somando-se todos os descontos relacionados a empréstimos e cartões consignados, tem-se o montante de R$ 436,05 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinco centavos). Considerando ainda o desconto do plano de saúde, o total de descontos alcança R$ 1.030,88 (mil e trinta reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstrado nos holerites de março e abril de 2025.

A própria apelante declara em sua petição inicial que suas despesas essenciais mensais totalizam R$ 1.278,75 (mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), discriminadas da seguinte forma: plano de saúde R$ 594,83, água R$ 241,78, celular R$ 53,14, internet R$ 89,00 e alimentação R$ 300,00.

Sabe-se que o Decreto n. 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, estabelece em seu art. 3º que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
".

É importante esclarecer que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo decreto deve ser interpretado como parâmetro referencial e não como valor absoluto ou teto intransponível. O mínimo existencial não pode ser reduzido a uma quantia fixa e imutável, devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, as condições socioeconômicas regionais e as necessidades específicas do consumidor e de sua família.

Aspecto fundamental a ser considerado é a exclusão dos empréstimos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme disposto no art. 4º, parágrafo único, I, alínea "h", do Decreto n. 11.150/2022, que estabelece não serem computadas na aferição da preservação do mínimo existencial as dívidas "
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
".

Esta exclusão encontra respaldo na própria sistemática dos empréstimos consignados, que possuem regramento específico na Lei n. 10.820/2003 e já contemplam limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor (35% do benefício previdenciário, sendo 30% para empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado).

A propósito, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
PLANO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
Os contratos de empréstimo consignado possuem regramento próprio e não são computados para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme previsão expressa do art. 4º, I, "h", do Decreto nº 11.150/2022.
6. A alegação de inconstitucionalidade do decreto que fixa o mínimo existencial não prospera, pois tal norma goza de presunção de constitucionalidade e não há decisão do STF que afaste sua vigência. 7. A limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida não é prevista de forma automática ou obrigatória na sistemática da Lei do Superendividamento, exigindo demonstração de abusividade contratual ou risco à subsistência, o que não se verificou no caso. 8. A ausência de comprovação da condição de superendividamento inviabiliza a progressão à segunda fase do procedimento judicial de repactuação compulsória de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial. 2.
Os empréstimos consignados legalmente contratados não integram o plano judicial de repactuação de dívidas, conforme previsão regulamentar vigente.
3. A relativização do valor fixado como mínimo existencial depende de prova concreta e robusta da insuficiência de renda para despesas básicas, ônus que compete ao consumidor. 4. A limitação de descontos mensais em 30% da renda líquida não se impõe automaticamente nos casos de superendividamento, devendo observar os princípios da boa-fé, proporcionalidade e a ausência de abusividade contratual. (...)”. (TJMT, 1000928-21.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONFIGURAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
A constatação de rendimentos mensais líquidos superiores ao mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/2022 e a exclusão legal dos valores oriundos de crédito consignado, nos termos do art. 4º, p.u., “h”, do mesmo decreto, afastam a caracterização da situação de superendividamento.
5. A regulamentação do conceito jurídico indeterminado de mínimo existencial mediante decreto do Poder Executivo decorre de expressa delegação legal (art. 54-A, §1º, do CDC), inexistindo vício de inconstitucionalidade aparente ou manifesta que autorize o controle difuso da norma. 6. O plano de pagamento proposto pelo apelante, com elevada redução do valor das dívidas e prazo alongado, desconsidera os princípios da boa-fé e da conservação contratual, além de se mostrar incompatível com a ausência de vulnerabilidade qualificada. 7. O inadimplemento do apelante decorre de comprometimento voluntário de renda e ausência de vício nos contratos, não se justificando, por ora, a intervenção judicial na relação obrigacional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento, nos termos da L. 14.181/2021, exige demonstração de comprometimento da renda mensal sem preservação do mínimo existencial, conforme regulamentação vigente. 2. A ausência de vícios contratuais e a suficiência de renda líquida excluem a incidência do procedimento especial de repactuação judicial das dívidas de consumo." (...)”. (TJMT, 1098015-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026 - destaquei).

Destaco que a constitucionalidade do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 está em discussão no Supremo Tribunal Federal (ADPF 1097, 1005 e 1006), sem decisão definitiva, sendo presumida, por enquanto, a constitucionalidade da norma.

No mais, não se tratando de inconstitucionalidade manifesta, deixo de submeter o caso à reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e art. 165 do RITJMT).

Destaco que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal e, como um de seus corolários, impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente.

No caso em análise, não se verifica inconstitucionalidade flagrante que justifique o afastamento dos decretos impugnados, os quais, no exercício do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, apenas estabeleceram parâmetros objetivos para a aplicação da Lei n. 14.181/2021, sem extrapolar os limites da competência regulamentar.

A propósito:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Superendividamento – Considera-se superendividado, nos termos do art. 54-A, do CDC, o consumidor pessoa natural, de boa-fé, que se veja impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo – excluídas aquelas com garantia real ou finalidade profissional – sem que se comprometa o chamado mínimo existencial, sendo certo que referido mínimo existencial se configura (a) excluindo-se do cômputo as parcelas referentes a empréstimos consignados (b) e se, depois de descontados os demais empréstimos, restarem menos de R$ 600,00 livres, nos termos do DF 11.150/2022 com redação dada pelo DF 11.567/2023, (c) dos quais
não há de falar em inconstitucionalidade, pois apenas e tão somente regulamentaram a matéria da LF 14 .181/2021, sendo certo que as ADPFs em trâmite no Eg. STF não afastaram a presunção de constitucionalidade dos referidos decretos
– Como (a) para ser considerado superendividado, devem ser excluídos dos cálculos os empréstimos consignados, (b) na espécie, o mínimo existencial definido objetivamente, no valor de R$ 600,00 livres, com redação dada pelo DF 11.567/2023 não é violado, sendo certo que o plano apresentado pela parte autora prevê liberação de valor acima do referido mínimo, (c)
referidos decretos não podem ser havidos como inconstitucionais, ante a presunção de constitucionalidade que não foi afastada no trâmite dos ADPFs perante o Eg. STF
, (d) de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que julgou improcedente a demanda. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10298109120238260003 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/06/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2025 - destaquei).

Ademais, o estabelecimento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para a aferição do mínimo existencial não configura, por si só, afronta à dignidade da pessoa humana ou aos direitos sociais, tratando-se de critério referencial que não impede a análise das peculiaridades do caso concreto pelo julgador, conforme já esclarecido alhures.

Tradicionalmente, este Relator e esta Câmara, como destacado acima, têm aplicado rigorosamente os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.181/2021 e sua regulamentação, exigindo a demonstração inequívoca da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, considerando a exclusão dos empréstimos consignados da base de cálculo e o parâmetro referencial de R$ 600,00.

Contudo, no caso em análise,
mostra-se latente a situação de endividamento da apelante, que já percebe recursos extremamente módicos, equivalentes a apenas um salário-mínimo
. A análise fria dos números, embora tecnicamente correta do ponto de vista legal,
não pode ignorar a realidade social e econômica que se apresenta de forma cristalina nos autos
.

Aplicando-se a metodologia prevista na regulamentação, que exclui os empréstimos consignados da base de cálculo, verifica-se que a apelante disporia, em tese, de R$ 923,17 após o desconto apenas do plano de saúde obrigatório. Contudo, suas despesas essenciais declaradas (água, celular, internet e alimentação) totalizam R$ 683,92, restando-lhe apenas R$ 239,25 para eventuais outras necessidades básicas.

A dignidade da pessoa humana, consagrada no art. 1º, III, da Constituição Federal como fundamento da República Federativa do Brasil, constitui princípio nuclear de todo o ordenamento jurídico pátrio, irradiando seus efeitos sobre todas as relações jurídicas e impondo ao Estado e aos particulares o dever de respeitar e promover as condições mínimas para uma existência digna.

No âmbito das relações de consumo, este princípio assume especial relevância, pois orienta a interpretação e aplicação das normas protetivas, exigindo que o julgador considere não apenas os aspectos formais da lei, mas também a realidade concreta do consumidor e suas condições de vida.

O mínimo existencial, conceito intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, não pode ser reduzido a uma fórmula matemática rígida ou a um valor nominal fixo. Deve ser compreendido como o conjunto de condições materiais indispensáveis para que uma pessoa possa viver com dignidade, incluindo não apenas a sobrevivência física, mas também o acesso a direitos fundamentais como saúde, educação, moradia adequada e participação social.

No caso da apelante, pessoa idosa que depende exclusivamente de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, a margem de R$ 239,25 que lhe resta após as despesas básicas é manifestamente insuficiente para fazer frente a eventuais emergências de saúde, medicamentos não cobertos pelo plano, vestuário, transporte e outras necessidades inerentes a uma vida digna.

A Lei do Superendividamento foi concebida justamente para oferecer uma alternativa jurídica aos consumidores que, mesmo desejando adimplir suas obrigações, encontram-se em situação de impossibilidade prática de fazê-lo sem comprometer sua subsistência básica.

Se existe um instrumento jurídico específico destinado a permitir que a parte busque adimplir com suas obrigações de forma equilibrada e sustentável, preservando sua dignidade e capacidade de subsistência, não se pode negar sua aplicação quando a situação concreta evidencia sua necessidade, ainda que os critérios formais possam gerar dúvidas interpretativas.

No caso concreto, a apelante não busca se eximir de suas responsabilidades contratuais, mas sim encontrar uma forma viável de honrá-las sem comprometer sua sobrevivência. A repactuação de dívidas através da ação de superendividamento se mostra não apenas necessária, mas essencial para permitir que a recorrente possa reorganizar sua vida financeira e cumprir suas obrigações de forma sustentável.

Embora reconheça a importância da aplicação uniforme dos critérios legais para garantir segurança jurídica, o caso em análise apresenta peculiaridades que justificam uma interpretação mais flexível e humanizada da legislação.

A situação da apelante revela um quadro de vulnerabilidade extrema: pessoa idosa, dependente de benefício previdenciário mínimo, com despesas essenciais que consomem praticamente toda sua renda, restando-lhe margem ínfima para imprevistos ou necessidades adicionais. Ainda que se considere ou não os empréstimos consignados na base de cálculo para aferir o mínimo existencial,
o valor restante é extremamente insuficiente para que a autora possa se manter com dignidade
.

A aplicação mecânica dos critérios regulamentares, sem consideração das circunstâncias específicas do caso, resultaria em negativa de acesso a um instrumento jurídico criado exatamente para situações como a presente, contrariando o espírito protetivo da Lei do Superendividamento e os princípios constitucionais que a fundamentam.

Neste contexto, entendo que a interpretação mais consentânea com os valores constitucionais e com a finalidade social da Lei n. 14.181/2021 é aquela que reconhece a situação de superendividamento da apelante, permitindo o prosseguimento do feito para a fase de repactuação das dívidas.

Destaco que outras câmaras deste Tribunal de Justiça vêm relativizando a interpretação legislativa em certos casos,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 6.
Reconhecimento de que o valor remanescente da renda do autor compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC.
7. O § 2º do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado da repactuação. 8.
Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV
. 9. Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito, sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira do autor, conforme previsão do § 3º do art. 104-B do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC. Tese de julgamento: “1.
A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial.
2.
A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial
.” (...)”. (TJMT, 1011297-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025 - destaquei).

Reconhecida a situação de superendividamento da apelante, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, observando-se o procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Deverá ser designada audiência de conciliação com a presença de todos os credores, oportunidade em que será apresentado plano de pagamento que preserve o mínimo existencial da apelante e permita a quitação das dívidas em prazo razoável. Na hipótese de insucesso da conciliação, proceder-se-á à elaboração de plano judicial compulsório, observando-se os parâmetros legais e as condições financeiras da consumidora.

Ante o exposto, sensibilizado pela situação de vulnerabilidade da apelante e considerando que a dignidade da pessoa humana constitui princípio nuclear do ordenamento jurídico, que deve orientar a interpretação e aplicação de todas as normas, especialmente aquelas de caráter protetivo como a Lei do Superendividamento,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida.

Reconheço a situação de superendividamento da apelante
ANA LUCIA PEREIRA DE SÁ
e determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, observando-se o procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a designação de audiência de conciliação e, se necessário, elaboração de plano judicial de repactuação das dívidas que preserve o mínimo existencial da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026